Tribunal: TJDFT
Processo: 0721838-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA. IDENTIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO. REPRESENTANTE COMERCIAL. AFIRMAÇÃO.
1. Está apto a ultrapassar a barreira do conhecimento os embargos de declaração que apontam vícios no julgado.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
3. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
4. Sendo a competência para dirimir causas entre representantes e representados comerciais relativa e patente o grande porte ostentado pela sociedade representada, com atuação em todo o território nacional, reconhece-se a competência do domicílio do representante comercial.
5. Embargos de declaração não providos.